Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-43.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002350-43.2024.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CILAS LIBARINO BARROS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/2006) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILEGALIADDE NO ACESSO A DADOS DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CONTAMINAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ; QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL; E ILEGALIDADE DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ACESSO A CELULAR COM CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO DO TITULAR QUE AFASTA A ILICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA PELO SISTEMA OFICIAL "GUARDIÃO". PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FUNDAMENTADAS. TEMA 661 DO STF. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES EM PODER DO RÉU PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. ACERVO PROBATÓRIO INDIRETO DEMONSTRA FUNÇÃO DE GERÊNCIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ENVOLVIMENTO DE MENORES MANTIDAS. CARÁTER OBJETIVO DAS CAUSAS DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E DE CONTATO FÍSICO DIRETO COM OS ADOLESCENTES. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO COGENTE. RPINCIPIO DA LEGALIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cilas Libarino Barros contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e 510 dias-multa, tendo sido identificado como gerente e homem de confiança do líder de organização criminosa armada voltada ao tráfico no município de Ipiaú/BA, no âmbito da "Operação Batis". Em sede preliminar, a Defesa alegou: (i) nulidade por acesso a dados de celular de coacusado sem autorização judicial, com contaminação da interceptação telefônica posterior; (ii) quebra da cadeia de custódia da prova digital; e (iii) ilegalidade das sucessivas prorrogações das escutas telefônicas por ausência de fundamentação concreta. No mérito, pugnou pela absolvição por ausência de apreensão direta de drogas em poder do Apelante e ausência de diálogos interceptados com sua participação direta, além do afastamento das majorantes de emprego de arma de fogo e de envolvimento de menores, e da exclusão ou redução da pena de multa. O Ministério Público, em contrarrazões e no opinar ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acesso a dados de celular de terceiro investigado com consentimento voluntário deste, sem autorização judicial, contaminou a interceptação telefônica posterior pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais obtidas por interceptação telefônica; (iii) saber se as sucessivas prorrogações das escutas telefônicas foram válidas; (iv) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida na ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder do Apelante; (v) saber se as majorantes de emprego de arma de fogo e de participação de menores na organização criminosa foram devidamente comprovadas; e (vi) saber se a pena de multa pode ser excluída ou reduzida em razão de hipossuficiência financeira do condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso a dados do celular do coacusado Eric Santos Alves ocorreu mediante seu consentimento voluntário e expresso, conforme atestado pelo Investigador de Polícia Civil em audiência de instrução, afastando a configuração de violação ao sigilo telemático e, por consequência, a alegada contaminação da interceptação telefônica posterior. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o consentimento do titular do direito legitima a atuação policial, dispensando autorização judicial prévia. 4. A cadeia de custódia das interceptações telefônicas foi preservada pelo sistema oficial "Guardião", da Polícia Civil da Bahia, que armazena automaticamente os dados em arquivos criptografados, assegurando integridade e rastreabilidade do material, tendo as mídias sido devidamente depositadas em cartório com acesso integral da Defesa. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de irregularidade ou de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa — ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas (princípio pas de nullité sans grief; art. 158-A do CPP). 5. As sucessivas renovações de interceptações telefônicas são plenamente lícitas quando demonstrada a necessidade da medida diante da complexidade da investigação e as decisões judiciais são motivadas, ainda que sucintamente, mediante remissão a relatórios policiais e pareceres ministeriais — técnica amplamente admitida pelos Tribunais Superiores e consagrada pelo STF no julgamento do Tema 661 da Repercussão Geral. 6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e prescinde da apreensão direta de entorpecentes em poder do réu, podendo a materialidade ser comprovada por provas indiretas — interceptações telefônicas, dossiês de inteligência policial e depoimentos de agentes —, especialmente quando o agente atua em posição de gerência ou coordenação logística na organização criminosa, sem contato físico direto com a droga. 7. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais civis em juízo, corroborados pelo teor das interceptações telefônicas da "Operação Batis", que identificaram o Apelante, conhecido como "Dindo", como gerente e homem de confiança do líder da organização, responsável pela distribuição de drogas, cobrança de dívidas e gerenciamento de armas, sendo irrelevante o fato de ter atuado remotamente a partir do Estado de São Paulo, dado que a estrutura criminosa contemporânea viabiliza o controle remoto de atividades ilícitas. 8. As majorantes de emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006) e de envolvimento de crianças e adolescentes (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) são de caráter objetivo, comunicando-se a todos os integrantes da organização que delas tinham ciência, sendo desnecessária a apreensão da arma — quando seu emprego é comprovado por outros meios idôneos — e o contato físico direto do Apelante com os menores recrutados para a cadeia logística do tráfico sob seu comando. 9. A pena de multa constitui preceito secundário cogente dos tipos penais aplicados, não podendo ser afastada sob o argumento de hipossuficiência financeira do condenado, cuja eventual análise compete ao Juízo da Execução Penal, tendo o valor unitário do dia-multa sido fixado no patamar mínimo legal de 1/30 do salário mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese: "1. O acesso a dados de celular com consentimento voluntário do titular afasta a ilicitude da prova e a contaminação de medidas investigativas posteriores, dispensando autorização judicial prévia. 2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de irregularidade ou prejuízo, sendo insuficientes alegações genéricas desprovidas de indicação de adulteração do material probatório. 3. São lícitas as sucessivas prorrogações de interceptação telefônica fundamentadas, ainda que sucintamente, com remissão a relatórios de investigação, quando demonstrada a necessidade e a complexidade da apuração (Tema 661/STF). 4. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida sem apreensão direta de entorpecentes em poder do réu, quando o conjunto probatório indireto demonstra sua função de gerência em organização criminosa voltada ao tráfico. 5. As majorantes de emprego de arma de fogo e de envolvimento de menores comunicam-se a todos os integrantes da organização criminosa que delas tinham ciência, prescindindo de apreensão da arma ou de contato físico direto com os adolescentes." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 625.623-RG/PR, Tema 661 da Repercussão Geral (prorrogação de interceptação telefônica); STJ, AgRg no HC nº 983.137/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no RE nos EDcl no HC nº 948.987/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.03.2026; STJ, HC nº 862.043/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 852.560/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 14.05.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002350-43.2024.8.05.0105, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, figurando como Apelante: CILAS LIBARINO BARROS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.